Tribunal: TJBA
Processo: 8000827-52.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000827-52.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: ELISIO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO
.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO.

ADEQUAÇÃO
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

ACOLHID
OS
. EFEITOS INFRINGENTES
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000827-52.2022.8.05.0109
,

nos quais figuram como Embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e
como Embargad
o

ELISIO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator